Tribunal: TJDFT
Processo: 0737897-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/10 do ID Num. Num. 42670624, o Distrito Federal opõe os presentes Embargos de Declaração, sustentando que há omissão e contradição na Decisão de ID Num. 41920293, de minha relatoria, que não conheceu do Agravo de Instrumento ante a ausência de caráter decisório do ato impugnado, consignando ainda, que mesmo que se revestisse de natureza interlocutória, não poderia ser admitido, sob pena de supressão de instancia. O Embargante afirma que a decisão embargada incorreu em omissão, por deixar de constatar que a decisão agravada, ao acarretar imediato gasto público, encerrou indiscutível carga decisória. Acrescenta que ainda incorreu em contradição, pois partiu do pressuposto de que o agravo intentaria supressão de instância, quando na verdade tal pretensão não se encontra deduzida no recurso, mas apenas o pleito de que seja verificada a necessidade de prévia liquidação na qual se discutirão questões tais como prescrição, legitimidade, valor efetivamente devido circunstância que impede a imediata implementação de qualquer pagamento na remuneração do Embargado. Aduz que independentemente do nome dado ao ato que ordenou o cumprimento de obrigação de fazer, resta claro que se revestiu de conteúdo decisório, que acarretará imediato prejuízo ao Embargante, não havendo que se falar em irrecorribilidade e, via de consequência, inadmissibilidade do recurso manejado. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de admitir o agravo de instrumento. É a suma dos fatos. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Oportuno ressaltar que a omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão posta à análise, a contradição, quando as razões de decidir não se coadunam com o que resultado do julgamento e a obscuridade, por sua vez, quando a redação da Decisão proferida padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação. As razões do Embargante, por sua vez, longe estão de configurar vício de omissão ou contradição, mas revelam inconformismo contra o entendimento desta relatoria. Ocorre que se há irresignação, deve ser materializada através de recurso adequado, porquanto os Embargos de Declaração, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não se prestam a modificar o que restou decidido, mas à correção de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator